Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726214-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOSEFA NAVARRO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO A DISTINÇÃO DE GÊNERO INCONSTITUCIONAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178, II, DO CC, INAPLICABILIDADE. NULIDADE IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. ART. 169 DO CC. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RESSALVADA NO PEDIDO INICIAL. MÉRITO. DIVERGÊNCIA DA FORMA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 452. MIGRAÇÃO DE PLANOS PELA BENEFICIÁRIA. INDIFERENÇA. DESPROPORÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDAS AO LONGO DO TEMPO. ALEGAÇÃO DE FATA DE FONTE DE CUSTEIO EM RAZÃO DE TEMPO INFERIOR DE CONTRIBUIÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUMENTO REFUTADO PELO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não constatada alegação inicial de prática de ato ilícito ou violação de direito trabalhista pela Caixa Econômica Federal, enquanto entidade patrocinadora do plano de previdência complementar, e tratando-se de ação de revisão de benefício em que se discute apenas critérios fixados no regulamento da FUNCEF, sob alegação de violação da isonomia por questão de gênero, deve ser rejeitada a denunciação da lide e a arguição de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela apelada em contrarrazões, em atenção ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 936/STJ. 2. Diante da autonomia do direito previdenciário, a competência da Justiça Comum Distrital para julgar do processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria está há muito sedimentada na forma dos Temas 539/STJ (REsp 1207071/RJ) e 190/STF (RE 586.453/SE e RE 583.050/RS). 3. Por não se tratar de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil. 4. No que concerne à prejudicial de prescrição do fundo de direito, tem-se que a prestação em tela é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a possibilidade de questionamento dos valores, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, delimitação esta que já restou ressalvada pela autora no pedido inicial. 5. É inconstitucional a previsão de distinção da forma de cálculo de benefício de previdência complementar em razão de gênero, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal Federal no julgamento do RE no 639.138, em repercussão geral, segundo o qual: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema no 452). 6. No caso dos autos a sentença recorrida afastou a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 452, em virtude da migração da autora para o novo plano de benefícios, com regra de saldamento do regulamento anterior, denominado REG/REPLAN. 6.1. A sentença de primeiro grau merece reforma pois a migração de plano pela autora não elide a inconstitucionalidade constatada na forma de cálculo primária do benefício de previdência complementar, concedido sob a vigência do REG - Regulamento Básico, podendo-se constatar a que a violação à isonomia em razão de gênero repercutiu nas atualizações do benefício ao longo do tempo, inclusive nas repactuações firmadas pela autora nos anos de 2002 e 2006. 6.1. As repactuações não estavam destinadas à superação a inconstitucionalidade derivada da diferença de apuração do valor do benefício por razão de gênero, revelando-se nulas as cláusulas de renúncia do direito não contemplado no instrumento de adesão, nos termos do art. 424, do CC. 7. A contribuição realizada pela apelante observou os mesmos percentuais praticados pelos participantes de sexo masculino, de modo que deve ser mantida a aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 452, mesmo que tenha contribuído por prazo inferior. 7.1. O indeferimento do da postulação em razão da alegação de falta de fonte de custeio, ou a imposição de aporte das contribuições de modo a complementar a cinco anos pela apelante, representariam violações ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, segundo o qual “...a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. 8. Preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pela ré em contrarrazões rejeitadas. Recuso de apelação conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao “status quo ante”. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise do caso concreto, concluiu que: O referido dispositivo legal não tem aplicabilidade ao caso dos autos, pois ao contrário do defendido pela apelante, o presente caso não trata de pedido de anulação de negócio jurídico em razão dos aludidos vícios de consentimento. De fato, não se pretende anular o benefício de previdência complementar da apelante ou mesmo obter a anulação das regras instituídas pela apelada em razão de vício de consentimento, mas tão somente a revisão do valor em função da inconstitucionalidade de norma violadora de princípio da isonomia, por dar tratamento privilegiado aos beneficiários do gênero masculino. Ou seja, não se trata de pedido de anulação (anulabilidade) de negócio jurídico por vício de consentimento, mas de pedido de revisão de benefício, sob alegação de nulidade absoluta, por inconstitucionalidade da condição disposta no regulamento do plano de previdência, em razão de violação da isonomia por questão de gênero. Nesse sentido, confira-se a postulação de mérito deduzida na petição inicial: “...3. A procedência da presente ação para que seja revisada a complementação da aposentadoria concedida em 11/01/2001, considerando o percentual de 80%%, em atenção a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, que equivale a R$ 7.376,20. 4. Com a revisão da complementação, que seja a ré compelida a realizar o pagamento dos benefícios em atraso, respeitado o prazo prescricional quinquenal a partir do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento; ...” Assim, por não se tratar de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil (ID 46149713). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.234.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/6/2018). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.302/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023